Tribunal: STF
Processo: Rcl 53168
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Lucas Paiva de Lacerda para garantir a observância das ADPFs 395/DF e 444/DF, do RHC 192.798/SP e do HC 166.373/PR pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG.



    A defesa técnica expõe o que segue:



    “Conforme vislumbra-se do auto de Prisão em Flagrante Delito, o Reclamante foi abordado na via pública, ocasião em que após verificarem que ele portava 02 (dois) papelotes de substância in tese semelhante a cocaína, resolveram, sem mandado de busca e apreensão, invadir a residência de sua genitora, na tentativa de buscar e localizar drogas, para justificar a existência de um crime de tráfico de drogas.



    A versão fantasiosa, para justificar a prisão e a invasão da residência da genitora do Reclamante, foi contada pelo condutor do Flagrante, Sr. Marcelo Pinto de Oliveira, o qual confirmou em Juízo a sua versão. Os demais Policiais Militares ouvidos em Juízo, claro, confirmaram a versão fantasiosa do Condutor. 



    Entretanto, como se vê e restou cabalmente comprovado em Juízo, o Reclamante estava em uma via pública, quando foi abordado pelos Policiais Militares. Os milicianos, então, interrogaram ele na via pública, e, após ter sido questionado sobre os 02 (dois) papelotes de substância ilícita, o mesmo teria confessado ser usuário de drogas.



    Repita-se: Os Militares ouvidos em Juízo confirmaram que algemaram o Reclamante, após a abordagem do seu veículo com a viatura militar, e fizeram várias perguntas a ele a respeito da droga encontrada, de sua residência e demais fatos que eles acharam relevantes.... 



    Com efeito, estando o Reclamante já preso em flagrante, ALGEMADO, portando a substância supostamente ilícita, e, in tese, ter cometido o crime de uso de documento falso, os militares teriam realizados várias perguntas em forma de interrogatório sobre a existência de drogas em sua residência (que na verdade é de sua genitora). Fatos esses confirmados pelos militares em Juízo, na presença do Juízo de Piso, ora Reclamado.



    Após esse diálogo, constata-se dos depoimentos dos milicianos que eles ainda indagaram o Reclamante sobre seu endereço, para que fosse até lá na tentativa de justificar uma apreensão de drogas e apetrechos, para caracterizar o tráfico de drogas, que, apesar da ilicitude da ação que não foi narrada na denúncia, nada foi encontrado em sua residência, conforme depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[...] da leitura dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do Reclamante, tanto na Delegacia quanto em Juízo, verifica-se que não foi sequer observado o comando constitucional, a partir do qual o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio.



    Ao revés, estando preso e algemado, além de ser submetido a uma sabatina, quanto ao fornecimento de seu endereço, se tinha drogas em sua casa e se o mesmo já tinha outras passagens pela polícia, foi conduzido até a residência de sua mãe, onde teria sido invadido sem mandado judicial, na tentativa de justificar a suposta existência de tráfico de drogas. 



    Não se olvide que a informação de que o suspeito tem direito ao silêncio deve ser prestada ao preso pelos policiais responsáveis pela voz de prisão e não apenas pelo Delegado de Polícia, quando de seu interrogatório formal” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Afirma, ainda, a



    “[...] existência de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal que deverá ser reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal federal, diante do fato de não ter sido assegurado ao Reclamante o direito de manifestar depois do Ministério Público, nos autos, o que gerou grande prejuízo a ele, em violação as decisões desta Suprema Corte.



    Isto porque, após a apresentação da defesa preliminar, o r. Juízo de primeiro grau, ora Reclamado, determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar acerca das preliminares arguidas pela defesa do Reclamante, o qual rebateu os argumentos às fls. 161/162, inclusive adentrando no mérito da denúncia.



    Após tais fatos, o r. Juízo de piso, ora Reclamado, rejeitou os argumentos da defesa e recebeu a denúncia, no dia 03 de agosto de 2021.



    Em que pese a fundamentação dispensada na r. sentença, no presente caso a violação e a nulidade absoluta é inconteste” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “A) A concessão do benefício da Justiça Gratuita, haja vista que o Reclamante está segregado e não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas de uma demanda judicial sem prejuízo do sustento da família, o que faz com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, Lei n. 1.060/50 e Resolução n. 4/06 do Conselho da Magistratura; 



    B) Liminarmente, ainda, diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou quatro entendimentos firmados pelas dessa Corte (ADPFs 395 e 444 e RHC 192.798 e HC 166373), requer-se a adequação, EX OFFICIO, requer seja reconhecido o constrangimento ilegal pela não reconhecimento ao Direito ao Silêncio no momento da abordagem Policial, em afronta aos Direitos Humanos, para que seja reconhecida a nulidade da prisão do reclamante, para determinar que o mesmo seja posto em liberdade. Determinando a expedição do alvará de soltura. 



    C) Ainda, caso não seja este o entendimento, diante do Habeas Corpus HC 166373, cujo Relator foi o Ministro EDSON FACHIN, relativo a famigerada Operação lava jato, que este Excelso Supremo Tribunal, através do plenário determinou o retorno do processo às fases de alegações finais, assegurando que o acusado delatado apresente suas alegações finais após o acusado delator, requer seja reconhecido a nulidade por violação ao devido processo legal, ampla defesa, devido processo legal e contraditório, para que seja anulado TODO o processo a partir da apresentação da defesa preliminar de fls. 130/152, para que seja desentranhado dos autos a manifestação do Ministério Público, sobre a defesa técnica, de fls. 161/163, oportunidade em que deverá ser novamente pelo Reclamado recebido a denúncia, sem as considerações feitas pelo Órgão acusador. 



    D) Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 989, II, do CPC/15, a fim de que o Reclamante seja autorizado a recorrer em liberdade, diante da nulidade de sua prisão. 



    E) Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I, do RISTF, requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFICIO, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelo Reclamante, pela violação dos precedentes (ADPFs 395 e 444 e RHC 192.798 e HC 166373) deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além da violação do tratado de Pacto de San José da Costa Rica, na decisão atacada, para que seja reconhecido em favor dele um dos pedidos liminares supracitados. 



    No mérito, seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para declarar por V. Exas. a nulidade do APFD por violação ao direito ao silêncio e todas as demais provas derivadas que sustenta a prisão preventiva e a sentença condenatória do Reclamante e a denúncia oferecida pelo Ministério Público e, com isso, determinar a absolvição do Reclamante e a revogação de sua prisão preventiva, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação” (págs. 23-25 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Concedo a justiça gratuita.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque os pedidos formulados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    No caso em exame, observo que a questão relativa à abordagem do reclamante pelos agentes policiais já foi por mim analisada na Reclamação 48.600/MG.



    Portanto, por se tratar de mera reiteração, não conheço da reclamação quanto ao pedido de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante por suposta violação do direito ao silêncio do reclamante.



    Ademais, no que toca à alegação de desrespeito à autoridade do Habeas Corpus 166.373/PR, em razão da manifestação do Ministério Público após a apresentação de defesa prévia pelo réu e antes do recebimento da denúncia, observo que o decisão paradigma determinou o retorno dos autos à fase de alegações finais, a fim de que se seguisse a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado.



    Vê-se, assim, que o processo paradigma trata da ordem de apresentação das alegações finais, enquanto o caso dos autos diz respeito à manifestação do MP após a apresentação da defesa prévia, de modo que não há estrita aderência temática entre a situação dos autos e a decisão tida por violada. 



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Outrossim, mesmo que se considerasse presente o pressuposto da estrita aderência temática, melhor sorte não assistiria à defesa, uma vez que a decisão proferida no Habeas Corpus 166.373/PR possui efeitos restritos aos sujeitos da respectiva relação processual. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Por fim, afasto a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a manifestação do Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar pelo réu não é causa de nulidade dos atos processuais já praticados. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “DEFESA PRÉVIA – ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADITÓRIO. Quando a inversão implica nulidade absoluta, descabe transportar para a fase prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal a ordem alusiva às alegações finais. Apresentada defesa prévia em que são articuladas, até mesmo, preliminares, é cabível a audição do Estado-acusador, para haver definição quanto à sequência, ou não, da ação penal” (HC 105.739/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inexistência de contrariedade à jurisprudência do tribunal e de risco iminente de cerceio indevido à liberdade de locomoção. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, previsto no art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. 



    2. Eventual manifestação do Ministério Público após a apresentação da defesa prévia não invalida os atos processuais já praticados. Precedente. 



    3. Inexistindo risco iminente de cerceio indevido à liberdade de locomoção e contrariedade à orientação jurisprudencial do Tribunal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 120.045-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A manifestação do Ministério Público, após a apresentação da defesa prévia pelo réu, não é causa de nulidade dos atos processuais já praticados. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 120.384/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Cerceamento de defesa ocasionado pela manifestação do Parquet após a apresentação da resposta à acusação. Não ocorrência. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 



    2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a manifestação do Ministério Público, após a apresentação da defesa prévia pelo réu, não é causa de nulidade dos atos processuais já praticados’ (RHC nº 120.384/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/6/14). 3. Agravo regimental não provido” (HC 135.173-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator